Tribunal: TJES
Processo: 0001069-23.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001069-23.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR DE ALMEIDA ROSA

APELADO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CAMINHONEIRO. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PEÇA QUE TERIA OCASIONADO DEFEITOS NO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA E NEM EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
– É aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica mantida entre o caminhoneiro e a fornecedora de peças para o referido veículo, eis que a utilização do produto se dá como consumidor final.

II
– A incidência da legislação consumerista não implica em imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

III
– Não havendo indícios do nexo de causalidade entre o defeito na peça e os danos observados no caminhão, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001069-23.2019.8.08.0028

APELANTE
: VICTOR DE ALMEIDA ROSA

APELADO
(S)
: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, CUMMINS BRASIL LIMITADA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação de origem, cuja pretensão é indenizatória e decorre de suposto defeito em peça vendida pela primeira requerida e produzida pela segunda.

Em suas razões, o apelante argumenta que sua hipossuficiência técnica é evidente, razão pela qual o magistrado singular deveria ter invertido o ônus da prova. Sustenta que não foram consideradas as provas produzidas pelo ora recorrente quando do julgamento, bem como, que a nota fiscal recebida pelo consumidor evidencia que a segunda requerida, ora apelada, é a fabricante do produto em debate. Destarte, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação matriz.

Inicialmente, entendo devidamente configurada a relação de consumo no caso em apreço, dada a qualidade de consumidor final do ora recorrente,
ex vi
dos arts. 2º e 3º do CDC.

Sobre o tema, colaciono os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO COM DEFEITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA PEÇA DANIFICADA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AMPLITUDE DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA ...Ver ementa completaCITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DOCUMENTO SEM FORÇA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida rejeitada. O momento oportuno para a requisição da prova foi facultado pelo juízo durante a audiência inaugural e a apelante se manteve inerte, fulminando pela preclusão o seu direito de requerer produção da prova pericial. 2.
Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitada. Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça vem dando amplitude ao conceito de consumidor para admitir como tal os chamados consumidores intermediários que usam o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, desde que demonstrada, em concreto
(TJ-PA - AC: 00001158820138140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/10/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – MOTORISTA DE CAMINHÃO – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO USADO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL DE FRETE – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO DO FINALISMO – VULNERABILIDADE DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – COMPETÊNCIA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE MOTOR USADO – CAMINHÃO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CAMINHONEIRO – RECURSO PROVIDO. I-
O fato do agravante auferir renda de sua atividade empresarial não o desqualifica como consumidor. A qualidade de consumidor final do motor de caminhão adquirido resulta de sua aquisição com a finalidade de utilização para uso próprio, sem escopo de revenda.
II- A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o motor usado adquirido para ser instalado no caminhão utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeito de fabricação. III- tratando-se de relação de consumo a competência é absoluta tendo em conta o domicílio do consumidor, desde que isso não lhe cause dificuldade na defesa, conforme reiteradas decisões dos tribunais. (TJ-MS - AI: 14118319420168120000 MS 1411831-94.2016.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2017)

Não obstante, não se pode olvidar que a incidência da legislação consumerista não importa em automática inversão do ônus da prova, bem como, em desoneração do consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado. Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

[...] 4-
Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a ocorrência dos danos e o nexo causal entre estes e o alegado defeito/vício.
5- [...] (TJ-PE - AC: 4856855 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

Dito isso, não vislumbro como acolher a pretensão recursal, haja vista que o autor, ora apelante, não acostou nenhum indício de prova do nexo de causalidade entre o defeito no produto objeto dos autos e os danos observados em seu veículo.

É dizer, independente da aplicação da inversão do ônus da prova, deveria o consumidor, ora recorrente, ter produzido prova mínima do direito alegado; decerto que,
in casu
, a demonstração deveria ter recaído sobre o nexo entre a peça supostamente defeituosa e os danos observados no veículo, o que não ocorreu.

Destarte, não tendo a parte autora/apelante se desincumbido de seu ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.